Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006829-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LOUIQUE FIGUEREDO SANTIAGO Advogado(s):CRISPINIANO COSTA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APÓS PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consórcio administrador contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição "imediata" de veículo apreendido ao devedor fiduciante que purgou a mora, sob pena de multa diária de R$ 600,00. A agravante pleiteou a concessão de prazo razoável para devolução e o afastamento ou redução da multa cominatória. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) se a determinação de restituição "imediata" do veículo apreendido é razoável e exequível; e (ii) se o valor da multa diária fixada em R$ 600,00 é adequado e proporcional. III. Razões de decidir A ordem de cumprimento "imediato" revela-se excessivamente gravosa, considerando que a devolução do veículo envolve cadeia de atos administrativos e logísticos que demandam prazo razoável para execução. O prazo de 5 (cinco) dias mostra-se equânime e encontra amparo no princípio da paridade de tratamento entre as partes, refletindo por simetria o mesmo prazo conferido ao devedor para purgar a mora conforme o Decreto-Lei nº 911/1969. A multa cominatória de R$ 600,00 deve ser mantida, pois não se mostra excessiva, constituindo instrumento coercitivo adequado à capacidade econômica da agravante e necessário para garantir a efetividade do comando judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma da decisão agravada apenas para substituir a ordem de cumprimento "imediato" pela fixação do prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da decisão agravada, mantendo-se a multa diária no patamar original. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0200516-09.2022.8.06.0071, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; STJ, Corte Especial, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8006829-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como Agravado LOUIQUE FIGUEREDO SANTIAGO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando na íntegra os termos da decisão liminar de ID 79039081, reformar a decisão agravada apenas para substituir a ordem de cumprimento "imediato" pela fixação do prazo de 5 (cinco) dias para a restituição do veículo, mantendo-se a multa cominatória e os demais termos do decisum de origem, tudo nos exatos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA